Tribunal: TJPA
Processo: 0830175-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830175-15.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: AMANDA CRISTINA QUEIROZ DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N.

0830175-15.2021.8.14.0301

ORIGEM:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S. A.

ADVOGADO:
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA N. 18.691-A

AGRAVADA:
AMANDA CRISTINA QUEIROZ DE MORAES

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMISSÃO CARTULAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Busca e Apreensão, por ausência de juntada da cédula de crédito bancário original;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante arguiu a desnecessidade da juntada da via original da cédula;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Exige-se a apresentação do original da cédula de crédito bancário em demandas que nela se apoiem, salvo justificativa plausível e comprovada da impossibilidade de juntada do documento;

4. A emissão cartular do título e a ausência de cumprimento da emenda à inicial justificam a manutenção da sentença extintiva;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário em Ação de Busca e Apreensão, salvo prova da impossibilidade justificável de sua apresentação e/ou cédula de emissão eletrônica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 12/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 17722185, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por si nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
AMANDA CRISTINA QUEIROZ DE MORAES
,
mantendo a sentença de indeferimento da petição inicial por ausência de cumprimento da determinação de apresentação da via original do título firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (Id. 17891828), aduz o autor que não é obrigatória a juntada de cédula de crédito bancário original.
Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a sentença atacada, reconhecendo-se a regularidade e comprovação da mora, bem como a manutenção do interesse processual da Instituição Financeira, a fim haja o prosseguimento do feito com o deferimento da medida liminar.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de desnecessidade de apresentação da via original do contrato de financiamento firmado entre as partes através de cédula de crédito bancário.

Não assiste razão ao agravante.

O STJ consolidou jurisprudência no sentido da efetiva necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário em sede de Ação de Busca e Apreensão, à vista da natureza cartular do título, bem como à vista da possibilidade da conversão da Ação de Busca e Apreensão em ação executiva na forma do art. 4° do Decreto-Lei 911/1969 (nesse sentido: STJ, AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, rel. min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022; STJ, REsp 1277394/SC, rel. min. Marco Buzzi, Quaerta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe de 28/03/2016; STJ, REsp 1946423/MA, rel. min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2021, DJe de 12/11/2021).

A apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado (STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/05/2024).

Uma das exceções é para o caso de títulos emitidos em forma escritural (eletrônico), consoante julgado, cuja ementa transcrevo a seguir.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9.
Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) - grifei.

Nessa esteira é a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO / CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA. EMENDA DA EXORDIAL. DESCUMPRIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802924-39.2018.8.14.0006. RELATOR Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA - AI 0800361-22.2020.8.14.0000, Relatora Desª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado -, julgado em 18/02/2020)

Verifico que na presente lide a cédula de crédito bancário foi emitida em forma cartular (Id. 10990314). O agravante sustentou que o documento não é passível de circulação, no entanto, a cédula de crédito bancário, apesar de se assemelhar a um contrato em alguns aspectos, por exemplo, admitindo a inclusão de cláusulas, na realidade é um título de crédito, conforme o disposto nos arts. 26 e seguintes da Lei n. 10.931/2004, sendo passível de circulação no mercado. Portanto, obrigatória a apresentação em juízo do original do título.

Assim, determinada a emenda à inicial (Id. 10990326) e decorrido o prazo sem o seu respectivo cumprimento (id. 10990331), é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025